Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONDUTOR AUTUADO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. ULTERIOR RECUSA DE RENOVAÇÃO DA CNH, POR CONSTAR BLOQUEIO RENOVAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O DETRAN/DF, réu ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “determinar ao DETRAN/DF que seja permitida a renovação da Carteira Nacional de Habilitação do autor, se por outro motivo este não esteja impedido além da infração n. T176557067, mediante o cumprimento dos requisitos exigidos pelo Departamento Nacional de Trânsito.”.
3. Alega que a decisão da sentença é manifestamente contrária à lei, pois estabelece o CTB que, caso o titular de permissão para dirigir venha a cometer infração gravíssima, fica obstada a obtenção de CNH definitiva. Esclarece que quando findo o prazo da permissão para dirigir, a infração ainda não havia sido definitivamente aplicada, uma vez que ainda era possível ao recorrido, obter êxito em defesa prévia em procedimento administrativo. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a recusa em renovar a CNH do recorrido foi absolutamente ilegal. Esclarece que não foi instaurado procedimento administrativo. A emissão da CNH definitiva atrai a presunção de inexistência de impedimento. Requer a manutenção da sentença.
5. Consultando os autos verifico que a CNH – Permissão Provisória foi emitida em 05/09/2018, transcorrido o prazo de 01 ano, a CNH Definitiva foi emitida pelo recorrente, em 09/09/2019, com validade até 01/06/2023. Ao comparecer ao órgão para solicitar a renovação houve a recusa pelo órgão de trânsito, ora recorrente, sob o argumento que existia um bloqueio decorrente de multa cometida ainda no período de permissão provisória, sendo que o recorrido deveria ser submetido a novo processo de habilitação.
6. O recorrido juntou aos autos o documento datado de 13/06/2023 do DETRAN/DF, ora recorrente, CONSULTA DE NADA CONSTA DE CNH, ID 51933662. O próprio órgão, em sua resposta, despacho DETRAN/DG/DIRCONV/GERPEN, informa que não existe abertura de procedimento administrativo para o impedimento da CNH definitiva, pois o controle é feito de forma automática pelo Sistema de Informática Getran.
7. A concessão da carteira nacional de habilitação ao permissionário é uma expectativa de direito, que se concretiza mediante o preenchimento dos pressupostos legais: decurso do prazo de 1 ano e ausência de infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infração média (Código de Trânsito, Art. 148, §§ 2o,3o e 4o).
8. No presente caso, o recorrido não é um permissionário, pois, já é detentor de Carteira de Habilita Definitiva, Categoria "B". O órgão de trânsito emitiu o documento, com validade até Junho/2023, portanto, não pode agora afirmar que a renovação seria um risco a segurança da coletividade. O recorrido ficou todo o período (2019 a 2023) com seu direito de dirigir sem nenhuma ressalva. No entanto, no ato de renovação da CNH, o órgão de trânsito negou a emissão de nova habilitação ao fundamento de que em 29/07/2019, o recorrido (portador de permissão) foi autuado por ultrapassar pela contramão na BR-020 (Código de Trânsito, Art. 203, infração de natureza gravíssima).
9. Nesse contexto fático, há, pois, um descompasso na conduta do órgão de trânsito (venire contra factum próprio). Ainda que conste registro de infração de natureza gravíssima durante a fase de permissão, o órgão de trânsito emitiu a carteira de habilitação definitiva ao recorrido, sem qualquer notificação de infração, ato que gera presunção de ausência de penalidade durante a habilitação provisória e qualquer penalidade posterior de cassação da CNH, sem o devido procedimento administrativo, violaria a ampla defesa e o contraditório (Código de Trânsito, Art. 265), além dos princípios da segurança jurídica, razoabilidade e boa-fé. Precedentes: TJDFT, 5a Turma Cível, Acórdão n.1107796, DJE: 13/07/2018, 6a Turma Cível, Acórdão n.1166778, DJE: 08/05/2019, 1a Turma Recursal, Acórdão n.925975, DJE: 08/04/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n.949397, DJE: 01/07/2016, Acórdão n.872859, DJE: 15/06/2015; Acórdão n.786619, DJE: 09/05/2014.
10. O DETRAN/DF não deu início a nenhum processo administrativo, não notificou o recorrido, em consequência, não houve ampla defesa e nem contraditório.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.